Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão da 3a Turma que determinou a suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à análise da existência de contradição na análise da determinação que justificou a suspensão do julgamento do agravo de instrumento em face da matéria objeto de controvérsia no âmbito do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1.169.
III- Razões De Decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A inexistência de contradição (existência de proposições inconciliáveis) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na 13a Sessão Ordinária Presencial que determinou a suspensão do feito – providência incompatível com a via eleita.
5. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV- DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1.169.